Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707457-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KUMIKO KATO AGRAVADO: TA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO GALLERIA SCL/NORTE QUADRA 409 BLOCO A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIMIKO KATO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença promovido em desfavor do CONDOMINIO DO EDIFICIO GALLERIA, SCL/NORTE QUADRA 409, BLOCO A e TA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA que indeferiu o pedido de avaliação pericial in loco. A agravante aduz que a obrigação foi cumprida parcialmente, uma vez que não observou as normas técnicas – ABNT NBR n. 14518, considerando a ausência de instalação de duto terminal de forma vertical e a ausência de instalação no final da rede de dutos. Afirma que continua sendo prejudicada pelas falhas na instalação da cozinha industrial em razão da proliferação indevida de efluentes gordurosos em sua unidade imobiliária. Relata que deduziu pedido de produção de prova técnica, porém, o Juízo a quo concedeu prazo para apresentação de propostas para a solução consensual da lide. Sustenta a necessidade de avaliação da obra realizada por profissional, sendo insuficiente prova documental e registros fotográficos. Por fim, pugna pela determinação de perícia judicial a ser realizada por engenheiro mecânico para elaboração de laudo técnico de instalação. Recurso não preparado porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso, além do perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que implica risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300, caput, combinado com o artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em síntese, a agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a produção de prova pericial. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença que determinou a instalação pela agravada de sistema de exaustão com tratamento de emissão de poluentes para fora da edificação (EDIFÍCIO GALLERIA SCL/NORTE QUADRA 409 BLOCO A), nos termos da NBR n. 14.518 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ID 188850719, na origem). Após a conclusão da instalação, a autora/agravante sustenta que a obra não foi realizada em conformidade com as normas técnicas, razão pela qual requer a realização de prova pericial para verificar eventuais irregularidades. (ID 216977783). O Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “ (...) Por sua vez, tendo em vista que, ao que se extrai do documento coligido aos autos em ID 221119525, bem como dos registros fotográficos constantes da peça de ID 216977783, a obrigação de fazer cominada pela sentença de ID 188850719, em princípio, teria restado cumprida pela parte demandada, indefiro o pedido formulado pela demandante em ID 216977783, voltado à adoção de medidas coercitivas voltadas a assegurar a efetivação da ordem cominatória, dada a ausência de demonstração - ainda que indiciária - do descumprimento, meramente alegado pela requerente, à míngua de qualquer indicativo documental”. O art. 464 do CPC reza que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O §1o, por sua vez, indica que o juiz pode indeferir caso considere desnecessária em vista de outras provas. Ao examinar os autos, observa-se que a agravante anexou à petição (ID 216977783) fotos que comprovam o cumprimento da obrigação de fazer. No entanto, indica que a execução não seguiu as normas técnicas, especificamente: a) duto na vertical; b) instalação de ventiladores no final da rede de dutos, e c) tratamento do ar exaurido segundo as orientações NBR 14518:2000, itens 5.4 e seguintes. Em contrapartida, a agravada afirma que a obrigação foi devidamente executada, tendo juntado laudo técnico assinado pelo engenheiro responsável pela obra (Douglas Luiz, Crea 22504/DF) conforme ID 221119525, na origem. Como relatado, o deferimento da antecipação da tutela recursal requer a presença simultânea da plausibilidade do direito reivindicado e do risco de ineficácia da medida. Na espécie, não se verifica a urgência para fins de deferimento em antecipação de tutela recursal. Ademais, a determinação da prova pericial exige a prévia manifestação da parte contrária, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Portanto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator